Tribunal: CARF
Processo: 19515.720007/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720007/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.768 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
PLATINA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO INDEVIDO.
Para a tributação pelo lucro arbitrado por desclassificação da escrita contábil
há que ficar demonstrado que esta não era idônea e/ou suficiente para a
apuração do lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
A tributação decorrente do mesmo fato jurídico segue o decidido no
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acolher a preliminar de nulidade do lançamento, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (relator), Giovana Pereira de Paiva Leite, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza
Lima Junior, que rejeitavam a preliminar. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720007/2016-45
Fl. 11510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito tributário lançados de ofício (e-fls. 4116/4172) de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, no montante de R$ 13.846.623,68, já incluídos multa de ofício (150%) e juros de
mora, decorrentes de arbitramento do lucro, tendo em vista que o contribuinte, notificado a
apresentar os documentos da sua escrituração, conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
4036/4089), deixou de apresentá-los; não manteve escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais; revelou indícios de fraude e deficiências que tornaram a contabilidade imprestável.
Foram nomeados responsáveis solidários (Termos às e-fls. 4176, 4186 e 4196 e
ss) BELSARAIVA Comércio Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda (art. 124, I do
CTN); BELCHIOR SARAIVA NETO e JOÃO AUGUSTO RIBEIRO PENNA (art. 135, III do
CTN).
A infração apurada materializou-se por valores creditados em contas de depósito
ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal (e-fls.4036 e ss ).
Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o Relatório da decisão
recorrida (e-fls. 6000 e ss):

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Descrição dos fatos – Detalhamento
7. O procedimento administrativo fiscal foi iniciado em virtude de MPF, para
verificações
regulamentares.
Intimado
o
contribuinte,
apresentados
diversos
documentos, constatou-se:
7.1. O contribuinte utilizava o nome empresarial NBA - GESTAO DE NEGOCIOS E
COMERCIO LTDA. Aos 09/08/2010 alterou o nome para PLATINA GESTAO DE
NEGOCIOS LTDA. No AC de 2010 a forma de tributação adotada pelo contribuinte foi
a do Lucro Real. Para o período de 2011 a 2013, o contribuinte optou pela forma de
tributação pelo Lucro Presumido. O período em análise neste relatório reporta-se
unicamente ao AC de 2011.
7.2. Foi requisitada a movimentação financeira da empresa, considerando a
incompatibilidade desta com os valores declarados em DIPJ. Apresentados os extratos
bancários pela fiscalizada, constatou-se uma movimentação financeira declarada em
DIMOF da ordem de R$ 45.000.000,00, enquanto a receita declarada em DIPJ importou
em R$ 309.500,00.
7.2.1. Intimado a esclarecer tal discrepância, a fiscalizada declara que recebe valores de
terceiros e os segrega em sua contabilidade. O contribuinte não apresentou documentos
Fl. 11511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

hábeis a comprovar o alegado, nem tampouco sua contabilidade reflete as operações
mencionadas.
7.2.2. Foi elaborada planilha contendo os recebimentos bancários e alguns pagamentos,
apresentada ao contribuinte para identificação da origem dos recursos, com
comprovação documental. Em síntese, a fiscalizada informa tratar-se, em alguns casos
de recebimentos “procoop” e outros, argumenta tratar-se provavelmente de estornos
(não localizados pela auditoria).
7.2.2.1. Como comprovação documental, a fiscalizada apresentou contrato celebrado
entre ALSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES E NBA GESTÃO DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO (antiga
denominação da PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA). Reza tal contrato que a
auditada deverá reter em seu favor o valor correspondente a 10% da quantia mensal
arrecadada a título de “procoop”; o contribuinte não efetuou tais lançamentos contábeis
nem levou ao resultado do exercício e consequentemente à tributação tais valores.
Intimada a esclarecer acerca da composição do resultado em comento, a empresa se
contradiz, apresentando outra forma de cálculo de suas receitas. Dos esclarecimentos
prestados pela fiscalizada, concluiu-se que a autuada não se utilizou de nenhuma das
diversas formas de apuração de receita por ela apontadas.
7.2.2.2. Acrescenta que a fiscalizada não demonstrou de qual maneira apuraria,
controlaria ou conferiria sua própria receita. Ressalta que nunca foram apresentados à
fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem e natureza dos
recebimentos.
7.3 Instada a esclarecer acerca das notas fiscais de faturamento à empresa
ALSARAIVA, admitiu que, à época, faturava apenas proporcionalmente a seus custos e
despesas contábeis. Nesse momento entendeu-se como a empresa declarou na DIPJ sua
receita: para fazer frente às suas despesas e custos, espelhou um valor na receita e
apresentou sua declaração.
7.4. Da análise dos lançamentos contábeis, da Demonstração de Resultado do Exercício
e da declaração de IRPJ da autuada, note-se todas compatíveis entre si, observou-se que
os valores levados a efeito como receita não se referem nem a 10% dos valores
supostamente recebidos a título de “procoop”, como consignado no contrato
apresentado, nem à diferença entre os valores recebidos e os gastos, conforme
declarado, nem ao custo de administração pela gestão da propaganda previsto no
contrato entre a franqueadora e a franqueada, 5%.
7.5. Além de todo o exposto, conforme artigo 246, inciso VI, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no. 3.000, de 26/03/1999 c/c artigo 14 da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998, estão obrigadas a apuração do lucro real as
pessoas jurídicas que, entre outras, explorem as atividades de gestão de crédito, seleção
e riscos, administração de contas a pagar e a receber. Apesar de alterar seu objetivo
social em dezembro/2010, a empresa manteve a atividade em sua denominação social:
PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
7.5.1. Se a empresa realmente era a gestora do fundo de propaganda do grupo Habib’s
não poderia ter optado pelo regime de lucro presumido e deveria ter continuado a
entregar sua escrituração contábil por meio do sistema público de escrituração digital -
SPED. No entanto, não foi possível confirmar a real atividade da empresa, uma vez que
a mesma não apresentou os documentos que pudessem confirmá-la.
8. Em complementação ao já apurado, o fisco traz ao processo informações obtidas em
diligência anterior, efetuada junto à ALSARAIVA COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS. Em Síntese:
Fl. 11512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

8.1 A sistemática para a cobrança das taxas de royalties e propaganda foi muito bem
arquitetada e busca, propositadamente, dificultar o entendimento de algum eventual
fiscal da receita que examine a operação, deixando até contadores mais experientes um
pouco confusos.
8.2. Os softwares HABIB`s utilizados nas lojas só podem ser acessados por intermédio
da internet, com a utilização de um arquivo executável instalado em um pen-drive, que
fica em poder da secretária financeira de cada loja. O software de gestão da rede,
instalado nos restaurantes subfranqueados e na cozinha central recebe diariamente todas
as receitas e despesas e, portanto, registra os valores exatos da performance financeira
de cada estabelecimento, e CONVERTE automaticamente estes valores de modo que,
nos relatórios emitidos apareça somente 50% dos valores efetivamente realizados pelas
subfranqueadas. A forma operacional da empresa é utilizada em toda a rede no Brasil
permite que todas as informações que trafegam em meio eletrônico entre franqueados e
franqueador jamais demonstrem os valores em sua íntegra, dificultando sobremaneira
uma eventual autuação.
9. Tendo em vista o apurado, foi efetuado o lançamento de ofício para exigência do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos valores creditados em contas correntes do
contribuinte cujas origens não foram comprovadas, acrescidos de multa de ofício
qualificada de 150% e juros de mora regulamentares e efetuada representação fiscal
para fins penais.
10. Foi efetuada sujeição passiva solidária para os contribuintes JOÃO AUGUSTO
RIBEIRO PENNA – sócio administrador da autuada, BELCHIOR SARAIVA NETO -
administrador não sócio e BELSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ciência
11. A ciência dos Autos de Infração aos interessados:
_ PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, via postal, aos 29/01/2016,
conforme AR à fl. 4175.
_ BELSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, via postal, em 01/02/2016, conforme AR à fl. 4185.
_ JOÃO AUGUSTO RIBEIRO PENNA, via postal, aos 01/02/2016, conforme
AR à fl. 4195.
_ BELCHIOR SARAIVA NETO, via postal, aos 01/02/2016, conforme AR à fl.
4206.
12. Cientificados dos lançamentos, os sujeitos apresentaram as seguintes impugnações:
PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA – Impugnação
13. A tempestividade da impugnação.
14. A impugnante é a agência de publicidade que gere o fundo de propaganda e
marketing cooperado da rede HABIB’s. Assim, a movimentação bancária da
impugnante é caracterizada pela intermediação de valores de terceiros, que possuem
tratamento tributário específico, vinculado aos repasses realizados às diversas
campanhas publicitárias.
15. A descrição dos atos fiscalizatórios, as motivações para as exigências e as
convicções arbitrariamente formalizadas pelo fisco não se sustentam e não guardam
qualquer correlação lógica.
Fl. 11513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

15.1 A exigência se baseia na presunção de omissão de receita a partir de depósitos
bancários não comprovados, se demonstrou todas as lojas/franquias depositantes, de
modo que, a exigência tem origem na desqualificação das atividades desenvolvidas pela
autuada. Em verdade, houve uma discordância quanto ao critério de apuração do
faturamento da impugnante, e não uma impossibilidade de sua apuração, o que, de
antemão, torna o arbitramento insustentável.
15.2 Houve a distorcida dedução dos respectivos valores de IRPJ. CSLL, PIS e
COFINS declarados em DCTF, bem como não houve a dedução do PIS e da COFINS
da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
15.3 A discordância quanto à contabilização da movimentação bancária fundamentou o
arbitramento, que foi apurado a partir dos depósitos bancários; estes mesmos fatos
foram utilizados na qualificação da multa de ofício.
16.
Apesar
da
inexistência
de
correlacionamento
específico,
influenciaram
decisivamente as conclusões do fisco:
Diligência fiscal realizada em outro contribuinte
16.1 O fisco menciona a transferência de contratos entre a franqueadora e as franquias,
obtidas no curso de uma diligência, na qual a impugnante não participou e não teve
oportunidade de apresentar qualquer manifestação ou defesa. Trata-se de vício grave e
insanável, capaz, por si só, de nulificar a exigência.
16.1.1 Os contratos de franquia obtidos foram grosseiramente mal vinculados ao
contrato de prestação de serviços firmado entre a impugnante e a franqueadora. O fato
da autuada não figurar no site institucional do HABIB`s não significa que não
desenvolvam as suas respectivas atividades de publicidade das franquias.
Denúncia formulada em ação indenizatória em Porto Alegre
16.2 Da mesma forma, não foi apresentado à impugnante qualquer documento
relacionado à ação indenizatória ajuizada em Porto Alegre, nem mesmo os trâmites
administrativos que levaram a efeito tal compartilhamento. O “esquema de sonegação”
denunciado pela demandante foi ocasionado por insatisfações comerciais que
intentaram série de medidas judiciais com vistas obter vantagens indevidas.
16.2.1 A ação impetrada não chegou a decisão de mérito, sendo arquivada sem o
prosseguimento com o contraditório e a ampla defesa. Em contrapartida, importa
consignar como fato notório o prestígio da marca HABIB’s construído durante 27 anos
de existência.
Auto de Infração lavrado em 2010
17. Na fiscalização anterior, mesmo sem a regularidade documental que ora se ponta, a
fiscalização entendeu não ser o caso de desconsideração da contabilidade da
impugnante, muito menos do desprezo dos repasses realizados às diversas mídias.
Preliminares
18. O Termo de Verificação Fiscal relaciona documentos que supostamente estariam
sendo apresentados com o auto de infração, contudo estes não foram disponibilizados.
18.1 A própria estruturação e fundamentação do TVF é por demais confusa, obscura e
incongruente, dificultando sua compreensão.
18.2 Nenhum dos documentos apresentados pela impugnante foram suficientes para
comprovar a origem dos depósitos bancários. Fato é que a fiscalização fez uma
Fl. 11514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

completa confusão dos instrumentos contratuais e ignorou a essência da composição da
receita da impugnante, desprezando qualquer comprovação das saídas bancárias.
18.3. Em síntese, a falta de instrução probatória da exigência, somada à confusa e
surpreendente exposição e motivação do lançamento impede a devida compreensão da
imposição fiscal e com isso, o exercício do contraditório e do amplo exercício do direito
de defesa, tornando nulo de pleno direito os Autos de Infração ora impugnados.
Dos critérios jurídicos vinculados ao lançamento correspondente ao ac 2010
19. A presente exigência introduziu autêntica modificação nos critérios interpretativos
adotados no lançamento referente ao AC de 2010. A autoridade ignorou as saídas
bancárias da impugnante, destinadas ao pagamento das diversas mídias e campanhas
publicitárias, com nítida intermediação de verbas de terceiros. Conclui argumentando
que é inaceitável a pretendida alteração dos critérios interpretativos. Ilustra com
jurisprudência do CARF.
Do Mérito
Do indevido arbitramento e inconsistente cumulação com fórmula presuntiva de
omissão de receitas
20 . Registra a absoluta insustentabilidade tanto do arbitramento como na cumulação da
fórmula presuntiva de omissão a partir dos depósitos bancários.
20.1 Não foram esclarecidos os artifícios contábeis que impediriam o conhecimento da
movimentação bancária e a apuração do faturamento da impugnante. O instituto do
arbitramento foi claramente banalizado, transformando-se numa inadmissível regra de
tributação complementar. Ilustra com jurisprudência do CARF.
Da indevida presunção de omissão
21. Concordando ou não com a contabilização da empresa, não se pode negar é que sua
contabilidade não é imprestável e não há que se falar em falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários.
21.1 O trabalho realizado pela auditoria independente especialmente contratada para
este fim foi extremamente minucioso, tendo vinculado cada depósito bancário com cada
depositante e o lançamento contábil correspondente. Menciona anexação do relatório,
inclusive mais detalhado.
Tributação específica das agências de publicidade
22. Existe regime de tributação próprio para as agências de publicidade, a Lei no 7.450,
de 1985. Ilustra com Soluções de Consulta da RFB.
22.1 As receitas da impugnante estão intrinsecamente relacionadas com os repasses de
propaganda, pois excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas diretamente ou
repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais, revistas, atribuída à pessoa jurídica
pagadora, motivo pelo qual, mantida a exigência, deve ser requantificada, de modo a
excluir os repasses realizados.
Indevida distorção causada pela dedução dos tributos declarados em DCTF
23. A fiscalização sequer considerou e excluiu, na apuração do lucro arbitrado as
receitas já declaradas e tributadas em DIPJ e DCTF, distorcidamente deduzindo os
tributos declarados em DCTF. A receita bruta conhecida já sofreu tributação e não pode
ser objeto de arbitramento.
Insustentabilidade da multa qualificada
Fl. 11515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

24. As condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964 precisam ser
demonstradas e comprovadas. Os mesmos fundamentos e argumentos que embasaram o
arbitramento e a presunção legal de omissão igualmente justificaram a qualificação da
multa, havendo indevida cumulação de fatos. Ilustra com jurisprudência do CARF.
Necessidade da conversão do julgamento em diligência
25. Se, ainda permanecerem dúvidas acerca da origem dos depósitos bancários, mostra-
se necessária a realização de diligência para que se busque e analise os fluxos
financeiros das lojas franqueadas e se ateste a conciliação contábil da impugnante.
Indica perito assistente e os quesitos a esclarecer.
Conclusão
26. O impugnante requer o conhecimento e processamento da impugnação, para que
seja julgada procedente, extinguindo o crédito tributário em discussão, ou,
subsidiariamente, seja refeita a base de cálculo considerada e a redução da multa para
75%.
26.1 Protesta ainda pela juntada de eventual documentação complementar, e a
realização de diligência.
27. Requer a remessa da correspondência referente ao processo para o endereço do
advogado constituído.
BELSARAIVA
COMÉRCIO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES EIRELI – Impugnação
28. A tempestividade da impugnação.
29. A autuada – PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA é a agência de
publicidade que gere o fundo de propaganda e marketing cooperado da rede HABIB`s.
Tanto seu objetivo social, seu CNAE e seu fluxo financeiro deixam isso claro e fora de
dúvidas.
29.1 Em resumo, a PLATINA recebe valores de terceiros e os segrega em sua
contabilidade, individualizando em seu passivo os montantes repassados aos projetos
publicitários, fato este ignorado e desconsiderado pela fiscalização.
29.2 Divergências ou discordâncias interpretativas em torno da forma de contabilização
ou apuração das receitas da PLATINA não implicam em falta de comprovação das
origens dos depósitos bancários, muito menos das atividades por ela desenvolvidas.
Fundamentos da responsabilização
30. A impugnante foi responsabilizada com o suposto fundamento do inciso I do art.
124 do CTN; contudo, a impugnante não pode concordar com tal enquadramento, na
medida em que, embora compondo o quadro societário da autuada, não há que se
confundir o conceito legal de interesse comum, não havendo confusão entre as distintas
personalidades jurídicas.
30.1 A responsabilização se deu com base apenas numa teoria de sonegação fiscal,
desprovida de qualquer prova.
Do direito – Decadência
31. Aplicando-se ao caso concreto o raciocínio pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça e acolhido pela Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tem-se que está decaído o direito de responsabilizar a Impugnante pelo crédito
tributário de IRP,I e CSLL, PIS e COFINS, apurado sobre os depósitos bancários
Fl. 11516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

ocorridos entre os dias 1° e 31 de janeiro de 2011, visto que a notificação do lançamento
ocorreu apenas em 01/02/2016, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
desde os respectivos fatos geradores. Ilustra com jurisprudência administrativa e
judicial.
No mérito
32. Mesmo que fosse possível fundamentar a responsabilização com base em mero
interesse econômico, deve-se ressaltar que ainda assim não se poderia alcançar a
Impugnante, pois como visto, a empresa autuada PLATINA não detinha finalidade
lucrativa, senão de forma indireta, na gestão das verbas de propaganda cooperada.
Ilustra com jurisprudência judicial.
32.1 São responsáveis solidárias pelo pagamento do crédito tributário duas ou mais
pessoas físicas ou jurídicas parceiras dentro de uma mesma empreitada econômica, que
praticam em conjunto um mesmo fato gerador, cuja riqueza gerada e tributada beneficia
ambas as partes responsabilizadas solidariamente pelo pagamento do débito tributário.
32.1.1 Ocorre que, a relação entre a Impugnante e a autuada PLATINA — duas pessoas
jurídicas de direito privado autônomas — sempre foi apenas societária, sem apuração e
distribuição de lucros, ou confusão patrimonial, já que a autuada foi constituída com o
fim específico de administração do fundo de propaganda da rede HABIB's.
32.2 Como o suposto e não comprovado beneficiamento econômico da Impugnante
sobre o fluxo financeiro da autuada foi o único fundamento utilizado para a imputação
da responsabilidade solidária, é obrigatório concluir-se pela ilegalidade de tal
imputação.
33. O fato de a Impugnante ser sócia da autuada principal não comprova, sequer
indiciariamente, a relação da Impugnante com os supostos fatos geradores dos tributos
autuados.
33.1 Não existindo nos autos documentos que comprovem a necessária relação entre a
Impugnante e a situação que deu ensejo ao fato gerador, verifica-se que a imputação de
responsabilidade trazida no presente lançamento é carecedora de motivação, requisito
este imprescindível para a validade dos atos da administração pública, sendo que o ato
administrativo destituído de motivação é nulo, bem como nulo o lançamento dele
decorrente.
Ilustra com jurisprudência administrativa.
34. Por fim, requer o provimento da impugnação, para a exclusão da impugnante do
polo passivo da suposta obrigação tributária, visto que não comprovado seu interesse
comum da prática dos fatos geradores.
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO PENNA – Impugnação
35. A tempestividade da impugnação.
36. A autuada – PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA é a agência de
publicidade que gere o fundo de propaganda e marketing cooperado da rede HABIB`s.
Tanto seu objetivo social, seu CNAE e seu fluxo financeiro deixam isso claro e fora de
dúvidas.
36.1 Em resumo, a PLATINA recebe valores de terceiros e os segrega em sua
contabilidade, individualizando em seu passivo os montantes repassados aos projetos
publicitários, fato este ignorado e desconsiderado pela fiscalização.
Fl. 11517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

36.2 Divergências ou discordâncias interpretativas em torno da forma de contabilização
ou apuração das receitas da PLATINA não implicam em falta de comprovação das
origens dos depósitos bancários, muito menos das atividades por ela desenvolvidas.
Fundamentos da responsabilização
37. O impugnante, no passado, foi sócio e administrador da empresa PLATINA
GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA até 06/09/2013, quando alienou a totalidade de suas
ações; em 29/01/2015, desligou-se completamente da empresa, deixando também o
cargo de administrador.
37.1 O Impugnante, não obstante constasse como sócio administrador da Platina durante
o ano base 2011, era mero preposto que recebia apenas um pró-labore para exercer e
atender os interesses e determinações publicitárias em benefício da rede HABIB's, no
que se refere à cobrança e administração do seu fundo de propaganda e à promoção de
suas ações de marketing.
38. Sem intimar o Impugnante no curso do procedimento fiscal para que esclarecesse a
suposta conduta dolosa que lhe foi atribuída, houve a lavratura de auto de infração
contra a empresa Platina, embasado em arbitramento de lucro e em presunção de
omissão de receita por não comprovação da origem de depósitos bancários, com
responsabilização solidária do Impugnante pelo art. 135, III, do CTN.
38.1 Para justificar sua responsabilização tributária pelo art. 135, inc. III, do CTN, a
fiscalização asseverou que o Impugnante determinou, com dolo de sonegação, a não
contabilização dos depósitos ocorridos nas contas bancárias da empresa Platina, sem
que nenhuma prova dessa conduta dolosa fosse produzida nesse sentido.
38.2. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Súmula vinculante
n° 292, deixa claro seu entendimento de que todos os ditos responsáveis pela
movimentação financeira auditada devem ser intimados para a comprovação de sua
origem, sob pena de nulidade do auto de infração fundamentado na presunção de
omissão de receita qualificada no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Do direito – Decadência
39. Aplicando-se ao caso concreto o raciocínio pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça e acolhido pela Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tem-se que está decaído o direito de responsabilizar a Impugnante pelo crédito
tributário de IRP,I e CSLL, PIS e COFINS, apurado sobre os depósitos bancários
ocorridos entre os dias 1° e 31 de janeiro de 2011, visto que a notificação do lançamento
ocorreu apenas em 01/02/2016, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
desde os respectivos fatos geradores. Ilustra com jurisprudência administrativa e
judicial.
No mérito
40. Observa que, em relação à acusação, o Impugnante não estava na empresa no curso
desta fiscalização, não sendo responsável por seu atendimento, e ainda, o próprio Termo
de Verificação Fiscal atesta a contabilização de todos os depósitos e a compatibilidade
com os deveres instrumentais da PLATINA.
41. O que se verifica é que a PLATINA, no período em que administrada pelo
Impugnante, entregou todos os livros contábeis solicitados; que todas as suas obrigações
acessórias são compatíveis; e que a sua movimentação financeira foi, desde o início da
fiscalização, conhecida pelo acesso direto aos extratos bancários, sendo toda ela
identificada na contabilidade, mas ainda assim a fiscalização responsabilizou o
Impugnante pelo crédito tributário lançado, alegando infração à lei civil que determina o
zelo do administrador pela escrituração contábil.
Fl. 11518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

41.1 Cabe à autoridade administrativa, no procedimento de lançamento, averiguar e
comprovar o ato lesivo e doloso praticado pelo diretor/administrador com excesso de
poderes ou infração à lei, capaz de lhe atribuir a responsabilidade pelo adimplemento da
obrigação tributária. Ou seja: somente mediante demonstração clara e precisa pela
fiscalização de que o Impugnante incorreu em alguma das hipóteses mencionadas, e que
teria condições de praticar fatos que configurem desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, é que poderia ser imputada a responsabilidade aqui abordada.
41.2 Por outro lado, quando intimada, a empresa autuada submeteu à fiscalização todos
os livros contábeis do ano base 2011 devidamente escriturados e revestidos de todas as
formalidades legais, não havendo o que se falar em falta de zelo do Impugnante para
com a escrituração contábil/fiscal.
41.3 Conforme termo de sujeição passiva, a fiscalização chegou ao absurdo de asseverar
que o Impugnante era responsável pela apresentação de documentos que comprovassem
a origem dos créditos bancários auditados, sendo que desde Janeiro/2015 não é mais
administrador da empresa fiscalizada e que sequer foi intimado sobre o início dos
trabalhos ficais, para se defender das acusações que lhe foram imputadas.
43. O auto de infração foi lavrado com base em simples presunção de depósitos de
origem não comprovada, e todos os depósitos estavam regularmente contabilizados, em
que pese a fiscalização não tenha concordado com seus registros em contrapartida do
passivo, não do resultado.
44. Por fim, requer o provimento da impugnação, para a exclusão da impugnante do
polo passivo da suposta obrigação tributária, visto que não comprovado qualquer fato
praticado com excesso de poderes, infração à lei ou do contrato social.
BELCHIOR SARAIVA NETO – Impugnação
45. A tempestividade da impugnação.
46. Na "demonstração" da responsabilidade solidária do Impugnante, o fisco intitula o
"diretor" da devedora principal, afirmando que na "gestão do Sr. Belchior Saraiva
Neto" a devedora principal não teria apresentado documentos que comprovassem a
natureza e a origem de seus créditos bancários e, em decorrência disto, o Impugnante
excedeu os poderes a ele conferidos nos atos constitutivos da sociedade empresária que
esteve sob sua administração, com infração à lei, em evidente intuito de sonegação.
46.1 Contudo, o impugnante não é, e não era DIRETOR, GERENTE ou
REPRESENTANTE da empresa. Se houvesse alguma vantagem econômica decorrente
da suposta sonegação praticada pela "PLATINA", quem poderia dela se beneficiar
seriam seus sócios e administradores, e não o Impugnante.
47. A empresa de publicidade interna da rede, não visa auferir lucros e, menos ainda,
sua distribuição para sócios e administradores, sendo seu faturamento composto apenas
pela proporção dos custos e despesas necessárias à consecução do seu objeto social.
48. Destaca que, diferentemente do que ocorreu nestes autos, quando da lavratura dos
Autos de Infração objeto do Processo Administrativo n.o 19515.721.124/2015-45 (AC
2010), menos de 2 meses antes, o Impugnante não foi responsabilizado solidariamente,
o que, mais uma vez, comprova a total falta de nexo e coerência dos trabalhos da r.
fiscalização.
Do direito – Decadência
49. Aplicando-se ao caso concreto o raciocínio pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça e acolhido pela Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tem-se que está decaído o direito de responsabilizar a Impugnante pelo crédito
Fl. 11519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

tributário de IRP,I e CSLL, PIS e COFINS, apurado sobre os depósitos bancários
ocorridos entre os dias 1° e 31 de janeiro de 2011, visto que a notificação do lançamento
ocorreu apenas em 01/02/2016, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
desde os respectivos fatos geradores. Ilustra com jurisprudência administrativa e
judicial.
No mérito
50. Para que haja a solidariedade do art. 124, I, do CTN, todas as pessoas envolvidas
devem ser contribuintes na mesma relação tributária, em relação à parte da obrigação,
sendo que suas responsabilidades solidárias decorrem de suas efetivas participações na
realização do fato gerador, concomitantemente. O mero interesse financeiro de um sócio
não o torna solidário pelos tributos devidos com supedâneo no art. 124, I, posto que o
seu interesse na realização da situação que constitua fato gerador tributário não é
jurídico, mas apenas financeiro. Ilustra com jurisprudência judicial.
51. No existindo nos autos documentos que comprovem a necessária relação entre o
Impugnante e a situação que deu ensejo ao fato gerador, a imputação de
responsabilidade trazida no presente lançamento é carecedora de motivação, requisito
imprescindível para a validade dos atos da administração pública, sendo que o ato
administrativo destituído de motivação é nulo, bem como nulo o lançamento dele
decorrente.
52. Por outro lado, o Impugnante não era sócio, administrador ou gestor da
"PLATINA", contribuinte devedora principal destes autos, o que torna simplesmente
impossível seu enquadramento como responsável tributário do art. 135, III, do CTN.
53. Por fim, requer o provimento da impugnação, para a exclusão da impugnante do
polo passivo da suposta obrigação tributária, protestando pela juntada de eventual
documentação complementar que se fizer necessária.
54. Considerando os documentos apresentados, o processo foi encaminhado à DRJ para
apreciação do litígio.

A 3a Turma da DRJ/BH proferiu o Acórdão no 02-72.590, de 29 de março de 2017
(e-fls. 6000/6050), em que julgou improcedentes as impugnações para indeferir a juntada de
novos documentos e a realização de perícia; manter integralmente o crédito tributário apurado;
manter integralmente a responsabilização efetuada pelo Fisco e indeferir o direcionamento da
ciência para o endereço do advogado.
Foram apresentados Recursos Voluntários por:
i) Belsaraiva Comércio, Empreendimentos Imobiliários e Participações Eireli
(cientificado em 11/04/2017, e-fl. 6065, RV apresentado em 10/05/2017, e-fl. 6067);
ii) João Augusto Ribeiro Penna (cientificado em 11/04/2017, e-fl. 6062, RV
apresentado em 11/05/2017, e-fl. 6087);
iii) Belchior Saraiva Neto (cientificado quando da apresentação do RV
apresentado em 11/05/2017, e-fl. 6106) e
iv) Platina Gestão de Negócios Ltda (cientificado em 13/04/2017, e-fl. 6061, RV
apresentado em 15/05/2017, e-fl. 6134).
Fl. 11520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

Tais recursos ratificam os termos levantados em sede de Impugnação.
A 1a Turma da 2a Câmara deste CARF, por maioria de votos, converteu o
julgamento em diligência, através da Resolução n. 1201000.516 (e-fls. 9185/9203), de 24 de
julho de 2018, para que a autoridade fiscal proceda a verificações, tais como apontar a origem
(depositante, valor e data) dos depósitos efetuados nas contas bancárias da Recorrente e
demonstre a correlação com os valores contabilizados nos livros da Recorrente. Nos termos do
voto condutor da diligência:
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
que a autoridade fiscal proceda às devidas verificações e apresente Relatório Conclusivo
que:
i) aponte a origem (depositante, valor e data) dos depósitos efetuados nas contas
bancárias da Recorrente e demonstre a correlação com os valores contabilizados nos
livros da Recorrente;
ii) aponte o destino dado aos recursos financeiros recebidos relação de repasses feitos
aos veículos de comunicação e demais empresas relacionadas às ações de propaganda e
publicidade e faça o devido cotejo com a contabilização efetuada;
iii) demonstre em períodos mensais o total de receitas e despesas apuradas conforme
movimentação bancária identificada e o respectivo cotejo com a contabilidade e os
valores objeto das notas fiscais emitidas e efetivamente declaradas como receita
tributável.
Após, intime-se os Recorrentes para que se manifestem sobre o resultado da diligência e
retornem os autos à esta Turma para julgamento.
A Unidade de Origem respondeu, através do despacho de diligência (e-fls.
9294/9292), em que aduz ser impossível determinar a origem e a natureza dos recursos
auferidos, bem como a atividade desenvolvida pela contribuinte, pois a autuada (mais uma vez)
não apresentou documentos hábeis a determiná-las. Nos termos da Unidade de Origem:
“(...)
I – Análise da Documentação
2. Emitimos Termo de Intimação Fiscal em 21/01/2019, TDPF 08.1.90.00-2018-01042-
2, convalidado pelo TDPF 08.1.90.00-2019-00159-1, solicitando mais uma vez que a
empresa comprovasse documentalmente a efetividade das receitas, indicando
efetivamente suas peculiaridades, bem como identificando, de fato, seu objeto social, no
caso, suposta publicidade.
3. A autuada em 30/01/2019, apresentou resposta contendo os seguintes arquivos,
validados no Sistema SVA:
a) Anexo 01 – Composto por duas planilhas, a primeira transcrevendo o Livro
Razão, a 2a. planilha do excell contendo nomes de franqueadas e valores
mensais;
b) Anexo 02 – Composto por cópias de depósitos bancários;
c) Anexo 03 – Cópia do Livro Razão;
d) Anexo 04 – Planilha transcrevendo o razão no tocante às saídas de recursos;
Fl. 11521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

e) Anexo 05 – Notas Fiscais de saída;
f) Anexo 06 – Notas Fiscais de serviço emitidas pela Autuada;
4. Diante do cenário descrito durante toda a fiscalização e mais uma vez procedida a
análise do material reapresentado pela autuada, depreende-se que o mesmo não traz a
comprovação necessária para determinar o objeto social da empresa, ou seja, o material
apresentado não demonstra a origem e a natureza dos recursos auferidos. Ressaltamos
que diante de esses arquivos já constarem do processo em questão e de serem de
tamanho excedente ao suportado pelo sistema, foram anexados exemplificativamente.
5. Documentação comprobatória da origem dos recursos não foi apresentada durante a
fiscalização, nem em sua impugnação, nem agora, dada nova oportunidade. O Anexo 01
traz a transcrição do Livro Razão e planilha na qual a autuada relaciona os créditos
nomeando franqueadas que “supostamente” teriam efetuado tais depósitos. O Anexo 02
traz fisicamente alguns desses depósitos, não tendo sido acrescentada documentação
hábil e idônea que realmente comprovasse a natureza desses depósitos. Os demais
anexos referem-se a pagamentos, a dispêndios.
6. Todo lançamento contábil deve estar lastreado nos documentos que lhe deram causa,
de sorte que todos os registros existentes em contabilidade pressupõem-se uma fonte
formal de sua origem. É a finalidade contábil do controle das mutações patrimoniais que
assim determina.
7. A contabilidade só faz prova a seu favor do contribuinte, desde que fundamentada em
documentação idônea (outros subsídios) nos termos do Código Civil, in verbis:
(...)
9. Não basta a indicação do provedor do depósito, sem qualquer comprovação, a
natureza ou motivação das operações é que demonstra a efetiva natureza das receitas.
10. Cumpre observar que essa ação fiscal decorre de denúncia encaminhada pela
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, relacionada a fatos narrados na
Petição Inicial do Processo Civil de no 001/1/13.0077187-0, referente ao Grupo
Econômico Habib’s, a qual se encontra parcialmente descrita nos itens 103 a 117 do
Termo de Verificação Fiscal.
11. O objeto social constante do Contrato Social da Platina é o de prestação de serviços
de gestão de verbas de terceiros a serem investidas em publicidade, propaganda e
divulgação de produtos ou negócios; prestação de serviços de aconselhamento de
investimentos em publicidade, promoção e execução de palestras, comercialização de
brindes e produtos promocionais em geral.
12. A Lei n° 4.680/65 que trata do exercício da profissão de publicitário e de agenciador
de propaganda, em seu artigo 11, dispõe sobre a remuneração dos Agenciadores de
Propaganda, instituindo que sua receita deve ser uma comissão, percentagem da
diferença entre os valores recebidos e os gastos com propaganda. Desta maneira essa
comissão seria tributada como receita da empresa. A autuada, por meio de seus
prepostos, empenhou-se, para que assim a entendêssemos, com base apenas em
argumentos teóricos.
13. Nesse sentido, a empresa não evidenciou, de maneira alguma, suas atividades, não
comprovou que seus créditos bancários se originaram efetivamente de repasses a título
de propaganda, não apresentou nenhuma comprovação que confirmasse suas alegações.
A única apresentação foi de tabelas contendo nomes de franqueadas e valores
repassados mensalmente, a título de “procoop”, denominação dada por ela a esses
supostos repasses, conforme Termo de Anexação de Arquivo Não-Pagináveis –
Fl. 11522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

Resposta 2 TIF 8 -2011, constantes após as fls 3514 do processo digital, a seguir
exemplificada:
(...)
14. Em reunião realizada aos 15/03/2016, conforme Termo de Constatação e Intimação
Fiscal no. 18 de 17/03/2016, constante do PAF no. 19515.720131/2016-19 (AC 2012 e
2013), afirmou que, para gerir seus recursos e controlar os valores a receber, baseava-se
em relatórios denominados “redução Z”, acompanhados de espelhos dos faturamentos
diários das lojas, (inadmissível no mundo dos negócios seria a Platina ou qualquer outra
gestora de recursos basear-se em tabelas, únicos papeis apresentados, inclusive na
impugnação). A pergunta que fica é, se reconheceu que se utilizava desses documentos
para apurar os recebíveis (“redução Z”, acompanhados de espelhos dos faturamentos
diários das lojas), por qual motivo não os apresentou nem durante a fiscalização, nem
em sua impugnação, nem agora, dada nova oportunidade?
15. Convém ressaltar, conforme já mencionado no item 68 do Termo de Verificação
Fiscal constante do Auto de Infração, os recebimentos, objeto deste levantamento,
podem se tratar de qualquer recebimento que não tenham correspondência alguma com
os valores de propaganda e marketing relacionados ao grupo Habib’s. Nada podemos
afirmar.
16. Se a própria empresa, que se diz gestora de recursos de franqueadas do grupo,
afirma basear-se em documentos de recebimentos dessas suas franqueadas, (os quais
não apresenta), por qual motivo a auditoria da Receita Federal deve basear-se em
tabelas para confirmar a origem dos recursos da autuada?
17. Conforme consta no acórdão no 106-17.093 abaixo transcrito:
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA
NA
FASE
DA
IMPUGNAÇÃO
OU
RECURSO
VOLUNTÁRIO
–
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS
DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES -
INEXISTÊNCIA
–
HIGIDEZ
DA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Caso o contribuinte
faça a prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou seja, na
impugnação ou no recurso voluntário, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96
somente será afastada se o contribuinte comprovar que os depósitos não
deveriam ser ordinariamente tributados, pois, na fase recursal, a autoridade
autuante não poderá efetuar a reclassificação dos rendimentos, como
determinado pelo art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/96. Transposta a fase da autuação,
sem comprovação da origem dos depósitos bancários, o contribuinte deve sofrer
o ônus da presunção legal, a qual somente poderá ser afastada se o contribuinte
comprovar, iniludivelmente, que os depósitos bancários têm origem em eventos
fora do campo da tributação do imposto de renda.
Recurso voluntário negado.
18. Conforme ainda disposição do contrato firmado por ela e a franqueadora, a
prestação de serviços da Platina ocorreria em razão de três atividades: gerir o fundo
“Procoop”, arrecadar os valores “Procoop” junto aos franqueados, bem como controlar
a inadimplência.
19. Embora haja essa previsão de atribuição de administração do fundo de publicidade
“procoop”, essa não restou comprovada, pois a empresa não apresentou nenhum único
documento fiscal hábil e idôneo que corroborasse sua atuação da maneira determinada
nesse contrato, conforme já mencionado, nem reconheceu em sua contabilidade tais
fatos.
Fl. 11523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

20. Além disso, conforme disposição contratual de controlar a inadimplência, a autuada
não apresentou documentos demonstrando como administra e controla esses
recebimentos de terceiros. Ora, para gerir recursos de terceiros, é preciso saber o valor a
receber com bases em documentos fiscais emitidos pelas franqueadas para efetivamente
cobrar a inadimplência e controlar os recebimentos. Inclusive há disposição contratual
também a respeito de repasse de informações diárias a respeito da arrecadação,
inadimplência e utilização do ““procoop””. Essas determinações contratuais não foram
demonstradas por meio de lançamentos contábeis, não havendo o reconhecimento
desses fatos em sua contabilidade.
21. Em sua contabilidade os valores creditados em conta bancária foram lançados em
conta “BANCOS” em contrapartida a “2204730000 - CONTAS CORRENTES
CLIENTES I” . Os valores aí contabilizados aí permaneceram, isto é não foram levados
a resultado, nem nos exercícios seguintes. A contabilidade não demonstra, desta
maneira, que se tratou de empresa de propaganda e marketing, extraindo comissão a
cada transação. Aliás não há efetiva apuração dos resultados. A autuada usou a
contabilidade a seu bel prazer, conforme Termo de Verificação Fiscal.
22. Esclarecemos que durante todo o procedimento, desde o início, tal qual, em resposta
ao Termo de Intimação enviado nessa diligência, a autuada apresentou e reapresentou os
documentos de destinação dos recursos, ou seja, os documentos de pagamento. Esses
documentos, por si só, não podem e não devem determinar as comprovações de origem
dos recursos (recebimentos).
23. Condição “sine qua non” para análise dos documentos de pagamento para que a
empresa possa se beneficiar do enquadramento no artigo 13, da Lei no.10.925, de 23 de
julho de 2004, é primeiramente a comprovação de que efetivamente seus recebimentos
são relativos à propaganda e publicidade.
24. Dispõe o artigo 54 da Lei 2o. 7.450 de 23 de dezembro de 1985:
(...)
25. Reza o artigo 54, da Lei no. 4.506 de 30 de novembro de 1.964, que despesas de
propaganda são dedutíveis desde que diretamente relacionadas com a atividade
explorada pela empresa. No entanto, não podemos determinar a efetiva atividade da
empresa, sem apresentação de documentos que demonstrem essa atividade.
Art. 54. Somente serão admitidas como despesas de propaganda, desde que
diretamente relacionadas com a atividade explorada pela empresa (grifo
nosso)
26. Tanto pela total carência de documentos probatórios, quanto da análise contábil
contida no Termo de Verificação Fiscal, e, ainda, pelas contradições e equivocadas
declarações, bem como o não cumprimento de imposição contratual de gestão dos
fundos de forma controlada, sendo o conteúdo desse contrato, nesse tocante,
completamente desprezado, verificamos que a imposição legal, contida no art. 54 da Lei
2o. 4.506, “desde que diretamente relacionadas com a atividade explorada pela empresa”
não foi satisfeita, pois não é possível afirmar qual a atividade explorada pela empresa.
27. Os recebimentos, objeto deste levantamento, podem se tratar de algum outro
recebimento que não tem nenhuma correspondência com os valores relativos a
recebimentos referentes a contribuição de franqueadas para o fundo de propaganda.
Nada é possível afirmar, uma vez que documentos comprobatórios da origem desses
recebimentos nunca foram apresentados, embora a empresa tenha sido intimada e
reintimada várias vezes.
28. Além disso, conforme depreende-se do Termo de Verificação Fiscal, a única
empresa constante no site do grupo com o objetivo de propaganda e marketing é a
Fl. 11524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

empresa PPM-Propaganda Promoção e Marketing Ltda, como indicado no nome
empresa de propaganda. A Platina Gestão de Negócios, gere quais tipos de negócios?
exerce qual tipo de atividade? Saliente-se que somente a empresa poderia esclarecer
esses questionamentos com apresentação de efetiva documentação e mais uma vez, não
o fez.
29. Diante do cenário apresentado, a espinha dorsal do lançamento fiscal é a não
comprovação da origem e natureza da movimentação bancária, pois:
1) Notas Fiscais de pagamento de despesas e cheques emitidos pela autuada não
comprovam a origem dos recebimentos, pois tratam do dispêndio;
2) Comprovantes de depósitos bancários, por si só, desacompanhados de
documentos que comprovem sua efetiva natureza e origem, não comprovam
nada, além do que já sabíamos ao iniciar a auditoria, que havia créditos em sua
movimentação bancária,
3) tabelas e argumentações teóricas não se constituem em documentação fiscal
hábil e idônea a comprovar a origem e natureza dos créditos contidos em sua
movimentação e a demonstrar o regular exercício das atividades que alega
exercer.
30. Desta maneira, conforme solicitado pela 2a. Câmara 1a. Turma Ordinária, chegamos
à conclusão que é impossível determinar a origem e a natureza dos recursos auferidos,
bem como a atividade desenvolvida pela contribuinte, pois a autuada mais uma vez não
apresentou documentos hábeis a determiná-las.
Cientificados os Recorrentes (ARs e-fls. 11484, 11496, 11495 e 11494) do teor do
Relatório Final de Diligência, há manifestação da autuada (e-fls. 9261/9268), em que anexa
documentos e destaca os apontamentos:
I. DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA MANIFESTAÇÃO
SOBRE O RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
II. DA INJUSTIFICÁVEL RECUSA DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA PELA
AUTORIDADE FISCAL
III. DO TRABALHO COMPLEMENTAR REALIZADO PELA AUDITORIA EY
IV.
DO
ILEGAL
ARBITRAMENTO,
INCLUSIVE
JÁ
DERRUBADO
À
UNANIMIDADE PELA 2a TURMA DA 3a CÂMARA NO AIIM RELATIVO AO
ANO DE 2010
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos. Presentes as demais condições de
admissibilidade, deles conheço.
NULIDADES
Fl. 11525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

Serão apreciados os argumentos apresentados pela autuada (Platina). Na
sequencia serão apreciados os argumentos trazidos pelos responsáveis solidários, naquilo em que
houver inovação.
Quanto às alegações de nulidade, cabe registrar que, conforme o disposto no art.
59 do Decreto 70235/72, são nulos os atos, termos lavrados e decisões proferidos por autoridade
incompetente, o que aqui não se verificou. A nulidade por preterição do direito de defesa, como
se infere do art. 59, II, somente ocorre nas decisões de primeira e segunda instância, quando são
aplicáveis os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a
autoridade administrativa, pois nessa fase não se formou ainda a relação jurídica processual e os
particulares não atuam como parte. Isto somente acontece com o ato de lançamento ou de
imposição de penalidades e a respectiva impugnação.
Deve-se acrescentar, ainda, que não se verificou qualquer nulidade formal no
lançamento ocasionada pela inobservância do que dispõe o art. 10 da mesma norma. Os autos de
infração foram lavrados cumprindo-se as formalidades legais essenciais, tal como determinado
no art. 142 do CTN, descrevendo os fatos dados como infringidos, a multa aplicada e
correspondente fundamento legal. Ficou claro, tanto no TVF quanto no auto de infração que sua
motivação foi omissão de receita por presunção legal – Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada.
Conforme fundamentação do TVF (e-fls. 4036 e ss ), e como já destacado pela
decisão de primeira instância, os documentos advindos da demanda judicial envolvendo empresa
do grupo HABIB`s e uma de suas franqueadas não subsidiou os lançamentos em discussão neste
processo. Mas não se pode negar que a auditoria promovida na empresa foi motivada (dentre
outros motivos, como a desproporcional relação entre a movimentação financeira e a receita
declarada pela autuada) e pelas graves denúncias apresentadas pela litigante no processo judicial.
E esta motivação não traz nulidade ao auto de infração, tendo-se em vista o disposto no art. 142
do CTN. Importante ressaltar que, se infundadas as denúncias apresentadas, nenhuma
irregularidade seria detectada pelo fisco.
ARBITRAMENTO
A Recorrente Platina e os responsáveis reafirmam que a primeira é a agência de
publicidade que gere o fundo de propaganda e marketing cooperado da rede HABIB’s. Assim,
sua movimentação bancária seria caracterizada pela gestão de valores de terceiros (dos
franqueados), que possuiria tratamento tributário específico, vinculado aos repasses realizados às
diversas campanhas publicitárias. Por outro lado, a Recorrente defende a insustentabilidade do
arbitramento.
De acordo com o TVF (e-fls. 4036 e ss), o imposto foi determinado com base no
lucro arbitrado por falta de apresentação de livros e documentos a que estava obrigado e por
inconsistências constantes da escrituração contábil, que a tornaria imprestável e não permitiria a
eventual determinação do lucro real (art. 530, I, II, “a”, e III do RIR/99) .
Adicionalmente, asseverou aquele TVF (item 90, e-fl. 4063) que, se a empresa era
realmente (como afirmou, mas não comprovou) gestora do fundo de propaganda do grupo
Fl. 11526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

Habib’s, composto com um percentual do faturamento de cada franqueado, não poderia ter
optado pelo regime do lucro presumido (art. 530, IV c/c art. 246, VI do RIR/99) e deveria ter
continuado a entregar sua escrituração contábil por meio do sistema público de escrituração
digital – sped. Nos termos do TVF:

(...)

(...)

Ou seja, o lucro deveria ser arbitrado de qualquer forma. Concordo com a
conclusão do TVF, confirmado pela decisão de primeira instância, que o lucro deve ser arbitrado
pela falta de apresentação de livros e documentos a que estava obrigado o Recorrente e por
incongruência constantes da escrituração contábil, que a tornaria imprestável e não permitiria a
eventual determinação do lucro real (art. 530, I, II, “a”, e III do RIR/99).
Mas, deve-se ressaltar que não ficou comprovado a atividade alegada pela
Recorrente, e que sua narrativa de afirmar que se trata de uma agência de propaganda trata-se na
verdade uma estratégia para dissimular (dolosamente) a origem e o destino das verbas que
transitam das franqueadas para os controladores do Grupo Habib’s.
Apesar de constar na Alteração Contratual vigente a partir de 2011 o objeto social
“Criação e produção de campanhas de publicidade”, os esclarecimentos prestados pela
fiscalizada (documento e-fl. 3074) e o pacto de prestação de serviços formalizado entre a autuada
e a ALSARAIVA (e-fls. 3280) somente confirmam o apurado pelo Fisco: a autuada continuou a
exercer em 2011 a atividade de GESTÃO DE NEGÓCIOS, que constava como objeto social no
Contrato Social até o final de 2010. A própria razão social da empresa permaneceu direcionando
a esta atividade – PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. Constou no citado documento
do Recorrente (e-fl. 3074):
“A manifestante é a agência de publicidade que gere o fundo de marketing do grupo
Habib`s, possuindo, por objeto social, portanto, o conjunto de atividades realizadas
integradamente com o fim de planejar, conceber, criar, executar, intermediar e
distribuir publicidade aos meios de comunicação. ”
Já o CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
OUTRAS AVENÇAS firmado entre a ALSARAIVA COMÉRCIO COMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e a então NBA GESTÃO DE NEGÓCIOS E
COMÉRCIO LTDA (atual PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA) prevê:
Fl. 11527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

“1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Publicidade de interesse
da CONTRATANTE, para o desenvolvimento de campanhas publicitárias em favor
dos produtos das marcas, a serem veiculadas em todo o território nacional e/ou
internacional, bem como gestão do PROCOOP.
[...]
1.3.A Arrecadação e Gestão do Fundo de Propaganda e Marketing (PROCOOP)
deverá ser feita diretamente pela CONTRATADA, em conformidade com as regras aqui
dispostas.
1.3.1 Na qualidade de administradora do PROCOOP a CONTRATADA obriga-se
a:
(a) Desempenhar as atribuições que lhe couberem em decorrência da
administração do PROCOOP, sempre em atendimento às orientações da
CONTRATANTE, arrecadando, destinando e efetuando a cobrança dos
inadimplentes.

De fato, e conforme bem descrito no TVF, a contabilização dos depósitos
bancários não conferiu confiabilidade à contabilidade do contribuinte, uma vez que tais depósitos
não foram contabilizados na forma como prevista na legislação vigente e na narrativa da
Recorrente sobre suas atividades e responsabilidade de gestão dos referidos recursos
depositados. O próprio contribuinte informou que as receitas por ele contabilizadas seria
“proporcionalmente a seus custos e despesas contábeis”. Esta informação, amparada pelas notas
fiscais emitidas pela fiscalizada e a contabilização dos pretensos repasses efetuados pelas
franqueadas – sem comprovação documental - sem trânsito pelas contas de resultado, tornam
imprestável a contabilidade da recorrente para a identificação da sua efetiva receita, bem como a
apuração do lucro nos termos da legislação vigente.
Como será visto a seguir neste voto, a Recorrente apresentou contrato com a
franqueadora. Tal contrato previa que pela prestação dos serviços, a autuada deveria reter em seu
favor o valor correspondente a 10% da quantia mensal arrecadada a título de PROCOOP (nome
dado no contrato referido à verba supostamente devida pela franqueadas para a prestação de
serviços de propaganda). Tal previsão contratual conflita com o contido em sua escrituração, já
que os valores levados à receita (em torno R$ 309.500,00) não guardam a proporção de 10% dos
créditos bancários (na ordem de R$ 30.000.000,00).

ORIGEM NÃO COMPROVADA DA RECEITA E DOS DEPÓSITOS

A recorrente afirma que sua movimentação financeira (no ano calendário 2011,
em torno de R$ 30.000.000,00) seriam trânsitos de valores, advindos das franqueadas do grupo
Habib’s e que teriam como destino despesas com propaganda, atividade a ser realizada pela
própria Recorrente. Intimada a identificar os terceiros que repassam os valores que compuseram
a conta “Fundo de Verba” lançados em sua contabilidade; a Recorrente apresentou uma lista de
lojas da rede, mas não apresentou documentação hábil e idônea para comprovação a origem dos
recursos que redundaram nos créditos/depósitos bancários (fls. 3157 a 3274), que vinculassem,
por exemplo, tais verbas a faturamento comprovado de cada franqueado. Fundamental seria, por
exemplo, a apresentação do contrato de cada franqueado com a franqueadora e dos controles de
Fl. 11528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

faturamento, de cujo poercentual derivasse a verba repassada ao grupo, via Platina (nesta com a
justificaticva até aqui não comprovada de que se trataria de despesa de propaganda).
Observo que o Relatório de Especialista (e-fls. 9215 e ss), apresentado pela
Recorrente, em resposta à intimação (TI n. 28) no curso da diligência determinada pelo CARF
(e-fls. 9212 e ss), também não traz elementos suficientes para justificar a origem de cada
depósito, concentrando-se o Relatório em especificar a procedência de cada depósito ee a
contabilização na Recorrente do depósito:

(...)

Ao invés de apresentar, por exemplo, os contratos que eventualmente continha
com cada franqueadas, e controles contábeis dos valores recebidos, a Recorrente apresentou
somente contrato com a franqueadora. Tal contrato não esclareceu a origem e natureza dos
créditos, que não vinham da franqueadora. Isto porque o referido contrato previa que pela
prestação dos serviços, a autuada deveria reter em seu favor o valor correspondente a 10% da
quantia mensal arrecadada a título de PROCOOP (nome dado no contrato referido à verba
Fl. 11529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

supostamente devida pela franqueadas para a prestação de serviços de propaganda). Tal previsão
contratual conflita com o contido em sua escrituração, já que os valores levados à receita (em
torno R$ 309.500,00) não guardam a proporção de 10% dos créditos bancários (na ordem de R$
30.000.000,00).
Em uma última alegação, a Recorrente informou que “à época faturava apenas
proporcionalmente seus custos e despesas contábeis”. Em total descompasso com a legislação
tributária vigente, esta foi a forma de apuração das receitas da autuada. Isto porque a Recorrente
despendeu recursos em despesas que somaram em torno de R$ 309.500,00 (despesas que alega
ao Fisco tratarem-se de despesas necessárias á sua atividade de propaganda). Mas pela descrição
dos serviços constantes nas notas fiscais apresentadas, a atividade da fiscalizada reportava-se à
gestão do fundo de propaganda e marketing, terceirizando toda a atividade de propaganda e
marketing da empresa. Percebe-se que os maiores valores foram destinados à PPM, pelos
serviços de propaganda e marketing. Para apurar sua receita “espelhou” aquele valor de despesa
na conta de resultado.
No caso, se os valores são (como alega a recorrente) creditados pelas franqueadas
em favor da franqueadora, ou sua preposta, objetivando compor fundo de publicidade destinado
a cobrir despesas de propaganda, tais valores constituiriam receita da franqueadora, ou sua
preposta, em virtude de estar configurada a prestação de serviço desta última, e deveriam
integrar a base de cálculo do IRPJ da franqueadora (arts. 224, 279 e 519 do RIR/99). Restou no
caso presente não evidenciado o valor exato deste repasse, tendo-se em vista que a
autuada/Recorrente não apresentou os documentos e lançamentos contábeis que permitissem esta
quantificação. Desta forma restou configurado que o somatório dos depósitos tem origem não
comprovada.
Observe-se que a Recorrente contabilizava os depósitos em conta de disponível
contra conta de passivo e ali permanecia o valor até o encerramento do período. Ou seja, não
havia qualquer apropriação em conta de resultado destes valores recebidos. Neste sentido
descreve o TVF (e-fls. 4036 e ss).
Em resumo, para justificar a origem dos depósitos bancários a Recorrente
apresentou Planilhas demonstrativas, com indicação da loja, unidade da federação e valor dos
depósitos que nomeou de “PROCOOP” (percentual de faturamento de cada franqueado? De que
faturamento?), que equivaleria a verbas destinadas para custear sua alegada atividade de agência
publicitária do grupo Habib’s, mas não apresentou comprovação documental de suas alegações.
Ficou evidente que a Recorrente atua substancialmente como Gestora de Negócios, arrecadando
e gerindo a verba que chama de “Fundo de Propaganda e Marketing (PROCOOP)”. Mas, omite-
se a apresentar documento fiscal e contábil (dela e das franqueadas) que demonstre a origem e o
controle dos valores a receber de cada franqueado. A Recorrente contabilizou como receita o
mesmo valor absoluto de seus dispêndios.
No mesmo sentido, precisa a decisão de primeira instância, nos termos que
reproduzo a seguir:
(...)
Fontes de receita da autuada
Fl. 11530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

66. No curso da auditoria a fiscalizada foi intimada a esclarecer a motivação para a
incompatibilidade entre a sua movimentação financeira e a receita informada na DIPJ
(fl. 3071). Em resposta, o contribuinte informa: “é agencia de publicidade que gere o
fundo de marketing do grupo Habib`s” e que a sua movimentação financeira “evidencia
meros trânsitos de valores, não espelhando seu faturamento, para o qual se faz
necessário descontar os repasses realizados às diversas mídias”.
66.1. Tendo em vista os esclarecimentos prestados, a fiscalizada foi então intimada a
identificar os terceiros que repassam os valores que compuseram a conta “Fundo de
Verba” lançados em sua contabilidade; em resposta, a fiscalizada apresenta listagem de
lojas da rede.
66.1.1. Diante dos documentos e esclarecimentos apresentados, o contribuinte foi
intimado a esclarecer a movimentação financeira constante de planilha apresentada,
extraída dos extratos bancários por ele apresentados; a fiscalizada foi informada da
necessidade de apresentação de documentação hábil e idônea para comprovação das
fontes de recursos que originaram os créditos/depósitos bancários (fls. 3157 a 3274).
66.1.2. Para justificar os créditos bancários a fiscalizada apresentou:
66.1.2.1 CONTRATO DE GESTÃO DO FUNDO COOPERADO DE PROPAGANDA
E MARKETING vigente à época (com a Alsaraiva), de onde se extrai:
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pela prestação dos serviços objeto do presente instrumento, a
CONTRATADA reterá em seu favor o valor correspondente a 10% da quantia
mensal arrecadada a título de PROCOOP, enviando à CONTRATADA (?) a
respectiva prestação de contas mensal com a relação de valores detalhados por
Loja da Rede Habib`s, Ragazzo e Box30 e relação de inadimplentes.
2.2 O valor estabelecido na cláusula 2.1 acima constitui a única remuneração
devida à CONTRATADA nos termos deste contrato. (os negritos não são do
original)
66.1.2.2 Planilhas demonstrativas, com indicação da loja, unidade da federação e valor
do PROCOOP, sem comprovação documental.
66.1.2.3 Discriminação das movimentações financeiras debitadas nos extratos
bancários, com indicação de destinatários, sem comprovação documental.
66.2. Considerando que os documentos apresentados pelo contribuinte foram
insuficientes para a comprovação da origem dos recursos, o fisco o intima novamente a
esclarecer, comprovando documentalmente, o montante correspondente à remuneração
dos 10% de aplicação no PROCOOP, previsto no contrato de prestação de serviços
apresentado.
66.2.1 Em resposta, a fiscalizada esclarece que “sua receita é composta, apenas, pela
diferença positiva entre valores recebidos de PROCOOP e repasses às diversas
campanhas de publicidade e marketing, não havendo diversificação de atividades. Ou
seja, em resumo, a manifestante é responsável por receber os valores referentes ao
PROCOOP e repassar para as campanhas, auferindo uma receita de serviços
percentualmente calculada sobre os montantes geridos. ” (fl. 3488).
66.2.2. Tendo em vista a contradição entre o informado pela fiscalizada e o constante do
contrato de prestação de serviços já apresentado, o contribuinte foi novamente intimado
a esclarecer a composição de suas receitas, comprovando documentalmente – com
documentos hábeis e idôneos – suas alegações. Foi também ratificada solicitação de
documentação comprobatória dos pagamentos efetuados a terceiros.
Fl. 11531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

(...)
66.2.2.2. Como comprovação documental, o impugnante apresentou, na fase da
auditoria e juntamente com a impugnação diversos documentos, a saber:
_ Planilhas demonstrativas.
_ Recibos emitidos pela PLATINA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, referentes aos
recebimentos de PROCOOP.
_ Notas fiscais emitidas por terceiros a ela endereçada.
66.3. Considerando a insuficiência dos documentos apresentados, o fisco intimou
novamente a fiscalizada, solicitando a apresentação de “todos os controles referentes às
prestações de contas mensais com a relação de valores detalhados por loja da rede e
relação de inadimplentes, identificando respectivos percentuais devidos por elas a título
de PROCOOP”. A fiscalizada não apresentou o solicitado.
(...)
66.5. Nova intimação do fisco, reiterando a apresentação de DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA, coincidente em datas e valores, as fontes de recursos que deram
origem aos créditos/depósitos bancários, identificados em planilha apresentada. Em
relação ao AC de 2011, o fisco questiona:
“Esclarecer o critério contábil da contabilização da receita, uma vez que os
recebimentos PROCOOP contabilizados e constantes da movimentação
financeira é de monta de R$ 30.000.000,00, e o valor declarado em DIPJ em
2011 é o valor de R$ 309.500,00.”
66.55.1 Em resposta, a fiscalizada, dentre outros, informa:
“A manifestante continua entendendo, na ausência de qualquer esclarecimento
adicional por parte desta fiscalização, que a origem dos valores está comprovada,
tratando-se, pois, de recebimentos a título de propaganda devida pelas franquias
HABIB`s.”
(...)
67. Diante das transcrições acima constata-se que a fiscalizada foi intimada,
exaustivamente, a esclarecer acerca da sua atividade operacional, assim como
comprovar, documentalmente, a origem das entradas/créditos em sua conta corrente
bancária. Em resposta, durante todo o período da auditoria, a contribuinte somente
apresentou planilhas demonstrativas, sem qualquer comprovação documental.
67.1 Constata-se que o fisco tentou, insistentemente, compreender a origem das receitas
da fiscalizada, solicitando, reiteradamente, esclarecimentos e apresentação de
documentos; contudo, diante de todas as informações prestadas pela fiscalizada no
transcorrer do procedimento de auditoria, constata-se:
_ Os recebimentos de PROCOOP contabilizados e a movimentação financeira
apresentada pela autuada alcançam um valor em torno de R$ 30.000.000,00, enquanto a
receita informada na DIPJ é da ordem de R$ 300.000,00, tanto em 2010 quanto em
2011.
_ A se considerar o contrato de prestação de serviços formalizado entre a fiscalizada e a
sua coligada ALSARAIVA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, o faturamento do
contribuinte deveria estar em torno de R$ 3.000.000,00, ou seja, 10% da quantia
arrecadada; contudo, o valor informado na DIPJ está em torno de R$ 300.000,00.
Fl. 11532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

_ Em um segundo momento, a fiscalizada argumenta que “a receita é composta pela
diferença positiva entre os valores efetivamente recebidos a título de PROCOOP e os
repasses referentes às campanhas de marketing”. Esta alegação também não tem amparo
na escrituração contábil da autuada, nem tampouco a apuração da receita tal como
aventada foi apresentada pela fiscalizada, nem mesmo oferecida à tributação no
contexto apresentado.
_ Por fim, em última alegação, a fiscalizada informa que “à época faturava apenas
proporcionalmente seus custos e despesas contábeis”. Em total descompasso com a
legislação tributária vigente, como se demonstrará a seguir, esta foi a forma de apuração
das receitas da autuada.
(...)
68.1 A fiscalizada, inequivocamente, também atua, ou substancialmente atua, como
Gestora de Negócios, arrecadando e gerindo o “Fundo de Propaganda e Marketing
(PROCOOP)”, e ainda, na comercialização de brindes e produtos promocionais,
conforme notas fiscais de fornecedores apresentadas no curso da auditoria.
69. A impugnante argumenta que, como exerce somente a atividade de “Agencia de
Publicidade”, submete-se a regime de tributação próprio – Lei 7.450, de 1985 – de
modo que devem ser excluídas da base de cálculo do IRPJ as importâncias repassadas a
empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, atribuídas à pessoa jurídica.
(...)
69.1 O dispositivo legal apontado não diz respeito à apuração do IRPJ, mas ao cálculo
do Imposto de Renda a ser retido pela prestação de serviços de propaganda e
publicidade.
(...)
69.2 Diante das transcrições acima, constata-se que, a receita bruta dos serviços
prestados pelas AGENCIAS DE PUBLICIDADE compreende um somatório de valores
percentuais aplicados sobre cada serviço prestado; de fato, o valor dos serviços e
suprimentos externos reembolsado pelo cliente à agência de propaganda, nos limites e
termos contratuais não é computado na determinação da base de cálculo do imposto de
renda pelo lucro presumido.
69.2.1. Entretanto, não foi contabilizado ou oferecido à tributação pela fiscalizada
qualquer percentual sobre o serviço publicitário pretensamente realizado; tampouco foi
apresentado qualquer documento neste sentido, apesar das inúmeras intimações
efetuadas pelo fisco.
69.2.2 Por outro lado, os documentos anexados ao processo comprovam, de forma
inequívoca que a atividade da autuada não é a de AGENCIA DE PUBLICIDADE;
acrescente-se ainda que as notas fiscais de fornecedores, apresentadas pela fiscalizada
no curso da auditoria, com a pretensão de exclusão da base de cálculo do imposto
devido, afastam essa opção. Alguns exemplos:
Fl. 11533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

69.2.2.1. Pela descrição dos serviços constantes nas notas fiscais apresentadas, a
atividade da fiscalizada reportava-se à gestão do fundo de propaganda e marketing,
terceirizando toda a atividade de propaganda e marketing da empresa; note-se que os
maiores valores foram destinados à PPM, pelos serviços de propaganda e marketing.
(...)
69.3. Acerca da atividade desenvolvida pela fiscalizada, a Solução de Consulta no 114,
da SRRF 10/DISIT, de 11, de junho de 2012, esclarece bem a questão, ao tratar de caso
similar:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
CONTRATO
DE
FRANQUIA.
FUNDO
DE
PUBLICIDADE.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TRATAMENTO.
Valores transferidos por empresas franqueadas à franqueadora, por força
obrigatória de cláusula prevista em contrato de franquia, objetivando compor
fundo de publicidade destinado a cobrir despesas de propaganda, constituem
receita da franqueadora em virtude de estar configurada a prestação de serviço, e
integram a base de cálculo do IRPJ. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/1999), arts. 224, 279 e 519.
[...]
Fl. 11534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

15. Mesmo que a franqueadora (proprietária da marca) contrate terceiros para
realizar serviços de propaganda, há prestação de serviços da empresa
centralizadora (franqueadora) às demais empresas franqueadas, de modo que os
referidos adiantamentos seriam no máximo antecipação de receitas que se
realizam por ocasião da contratação dos serviços de propaganda, publicidade,
marketing, etc., devendo, por conseguinte, ser escriturados como receita
tributável da empresa centralizadora.
(...)
23. Ante o exposto, conclui-se que os valores transferidos por empresas
franqueadas à franqueadora, por força obrigatória de cláusula prevista em
contrato de franquia, objetivando compor fundo de publicidade destinado a
cobrir despesas de propaganda, constituem receita da franqueadora em virtude de
estar configurada a prestação de serviço, e integram a base de cálculo do IRPJ,
da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
70. Diante de tudo acima descrito, conclui-se que, a receita da autuada é composta por
todos os valores transferidos das franqueadas, uma vez que compõem o fundo de
publicidade e marketing destinado a cobrir despesas de propaganda e marketing. (Mas
resta indefinido quanto foi recebido das franqueadas.)
70.1 Neste contexto, resta afastada a alegação da impugnante de que os repasses
efetuados aos prestadores de serviço devem ser excluídos da receita bruta da empresa,
considerando tratar-se de GESTORA DE FUNDO DE PROPAGANDA E
MARKETING, cujas atividades estão totalmente dissociadas das atividades de uma
AGENCIA DE PUBLICIDADE
Omissão de receitas
71. Identificadas as fontes de receita da fiscalizada, os documentos anexados ao
processo comprovam que as receitas oferecidas à tributação pela autuada no AC de
2011 – no importe de R$ 309.500,00 não correspondem às reais receitas auferidas no
período. No intuito de identificar a receita efetiva da fiscalizada, o contribuinte foi
intimado e reintimado por diversas vezes a identificar a origem dos depósitos bancários
identificados nos extratos de conta corrente bancárias. Em resposta, pretende identificar
tais créditos com a apresentação de inúmeras planilhas, contudo, sem apresentar
qualquer comprovação documental a amparar suas alegações.
(...)
71.2.1 O contribuinte foi intimado inúmeras vezes a comprovar a origem dos recursos
identificados em planilha apresentada pelo fisco, cujos dados foram extraídos dos
extratos bancários fornecidos pelo contribuinte. Para justificar tais recursos somente
apresentou planilhas demonstrativas e recibos emitidos pela própria fiscalizada. Alerte-
se que o fisco procurou, por diversas formas, orientar o contribuinte acerca dos
documentos a apresentar, contudo, tal como repisa em sua impugnação, a autuada
insiste que tal comprovação pode ser efetivada mediante apresentação de planilhas e
demonstrativos, sem lastro documental.
(...)
72. O impugnante contesta o arbitramento do lucro efetuado pelo fisco, argumentando
que todos os depósitos bancários foram contabilizados; repisa que a origem dos recursos
foi comprovada. Menciona anexação de trabalho elaborado por auditoria independente
na complementação desta comprovação.
Fl. 11535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

(...)

72.1 Este assunto já foi abordado anteriormente, de modo que, resta incontestável a
ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários: apesar da apresentação
dos inúmeros demonstrativos, nenhum deles tem suporte documental a lhes dar amparo.
Por outro lado, a contabilização dos depósitos bancários não confere confiabilidade à
contabilidade do contribuinte, uma vez que tais depósitos não foram contabilizados na
forma como prevista na legislação vigente.
72.1.1 Cabe lembrar que o próprio contribuinte informou a origem das receitas por ele
contabilizadas: “proporcionalmente a seus custos e despesas contábeis”. Esta
informação, amparada pelas notas fiscais emitidas pela fiscalizada e a contabilização
dos pretensos repasses efetuados pelas franqueadas – sem comprovação documental -
sem trânsito pelas contas de resultado, dificultaram a identificação da efetiva receita da
fiscalizada, bem como a apuração do lucro nos termos da legislação vigente.
72.1.2. Ressalte-se ainda que, os documentos anexados ao processo comprovam que a
efetiva atividade exercida pela fiscalizada é a de GESTÃO FINANCEIRA, atividade
obrigada à apuração do LUCRO REAL, nos termos do art. 530, II, “b” e IV do RIR, de
1999:
(...)
73.1.1 No presente caso, o fisco computou como receita bruta o valor correspondente
aos depósitos bancários não comprovados, conforme disposto no art. 532 do RIR, de
1999, já transcrito acima. O valor dos tributos e contribuições declarados pelo
contribuinte em DCTF foram deduzidos do valor apurado pelo fisco; em síntese, não
houve cobrança em duplicidade para o valor declarado.
Em resumo, o lucro deve mesmo ser arbitrado pela falta de apresentação de livros
e documentos a que estava obrigado o Recorrente e por incongruência constantes da escrituração
contábil, que a tornaria imprestável a determinação do que seja o lucro presumido, e mesmo em
eventual determinação do lucro real (art. 530, I, II, “a”, e III do RIR/99).
E como não comprovada a origem de nenhum dos depósitos bancários, estes
devem compor a base de cálculo tributável, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
Pelo exposto, voto afastar as preliminares de nulidade levantadas.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 11536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.
Em que pese o entendimento da ilustre Relator quanto ao afastamento das
nulidades do lançamento, durante as discussões surgiu divergência que levou a conclusão
diversa. Assim, passo a expor os fundamentos da divergência.
Conforme relato, trata-se de exigências de IRPJ e reflexos do ano-calendário de
2011, sendo que a mesma fiscalização, na origem, já havia lavrado o Auto de Infração relativo ao
e ano-calendário de 2010, objeto do Processo Administrativo no 19515.721124/2015-45. Este
processo foi recentemente julgado pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, desta 1a Seção, que
cancelou as exigências, conforme Acórdão no 1301-003.210.
O primeiro ponto controverso diz respeito à atividade da empresa autuada. Alega
a Recorrente que é uma agência de publicidade que gere o fundo de propaganda e marketing
cooperado da rede Habib ́s, possuindo por objeto social, portanto, o conjunto de atividades
realizadas integralmente com o fim de planejar, conceder, criar, executar, intermediar e distribuir
publicidade aos meios de comunicação, o que fica claro, segundo afirma, tanto no contrato
social, CNAE, contrato de prestação de serviços com a franqueadora e, ainda, pelo seu fluxo
financeiro e bancário.
No entender da fiscalização, corroborado pelo Relator, a atividade da Recorrente
não restou comprovada, e que sua narrativa de afirmar que se trata de uma agência de
propaganda, na verdade, em sua ótica, trata-se de uma estratégia para dissimular
(dolosamente) a origem e o destino das verbas que transitam das franqueadas para os
controladores do Grupo Habib’s.
Discordo deste entendimento.
Extrai-se dos autos que a empresa autuada é gestora de um fundo de propaganda e
marketing cooperado da rede Habib ́s. Os contratos sociais e aqueles celebrados com empresas
franqueadoras, bem como a própria contabilidade, fazem prova de que ela se dedica a esta
atividade, segregando valores recebidos, em conta patrimonial, e individualizando montantes
repassados aos projetos publicitários, a exemplo de propagandas de rádio, televisão e jornais,
compra de materiais para divulgação, etc. E, sendo sua movimentação bancária caracterizada
pela intermediação de valores de terceiros (lojas franqueadas), evidenciando, por conseguinte,
meros trânsitos de numerários, tal movimentação bancária não espelha, por óbvio, suas receitas,
muito menos seu faturamento, o que de logo, já compromete o lançamento, tendo em vista que
foi considerada pela fiscalização a totalidade da movimentação financeira existente na conta do
contribuinte.
Fl. 11537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

Um segundo ponto diz respeito a desconsideração da contabilidade da autuada e o
consequente arbitramento do lucro. A fiscalização justifica a adoção do arbitramento nas
seguintes passagens extraídas do TVF:

Portanto, de acordo com a fiscalização, a contabilidade da autuada não serviria
para comprovar a atividade desenvolvida e não atenderia às suas finalidades, e por isso foi
desconsiderada, impondo-se o arbitramento do lucro, com base a tributação presuntiva sobre
depósitos de origem não comprovada.
Mas, veja-se: não há controvérsia de que na contabilidade encontravam-se
registrados os depósitos bancários lançados em conta patrimonial de passivo, advindos das
franqueadas Habib ́s. Contribuinte e fiscalização confirmam este fato!
Como concluir, então, que a contabilidade da autuada seria imprestável, para fins
de determinar a sua movimentação financeira e apuração das suas receitas, ao mesmo tempo em
que confirmou a contabilização dos depósitos bancários considerados não justificados?
Compreendo que divergências ou discordâncias interpretativas em torno da forma
de contabilização ou, no caso, inconsistências apuradas e verificadas pela autoridade
administrativa, não representam impossibilidade de apurar o lucro real, ou, ainda, não
representam erro tamanho que induza a um cálculo equivocado na apuração, não sendo
suficientes para considerar uma escrita contábil imprestável, e determinar o arbitramento do
lucro.
Fl. 11538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

No caso em epígrafe, notabiliza-se que a empresa atuava como agência de
publicidade, gerindo fundo de propaganda e marketing cooperado da rede Habib ́s, registrava os
valores recebidos em sua contabilidade, deixando de registrar tal receita nas contas de resultado,
do que adviria omissão de receitas direta, e não presuntiva, haja vista que os contratos de
prestação de serviços previam o percentual de 10% a título de remuneração pelos serviços
prestados.
Esse é o sentido do que dispõe o §2 do art. 42 da Lei no 9.430/96: “os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
E diga-se mais: o lançamento mencionado acima não afastaria eventual intimação
para comprovação da origem dos depósitos bancários não justificados, uma vez que os valores
não comprovados poderiam ser somados ao lançamento de omissão de receitas como prova
direta e considerando a contabilidade apresentada.
Assim, a integridade dos valores de origem comprovada não pode compor a
receita bruta autuada, baseada exatamente na presunção de depósitos de origem não comprovada.
Ao fazer a escolha indevidamente pelo lucro arbitrado, a fiscalização maculou
toda a autuação, inclusive quando aos lançamentos decorrentes, uma vez que tributando
pelo lucro real o PIS e a Cofins seriam não-cumulativos, contrariamente ao lançamento
perpetrado.
Por fim, como dito no início deste voto, essa mesma fiscalização, na origem, já
havia lavrado o Auto de Infração relativo ao e ano-calendário de 2010, objeto do Processo
Administrativo no 19515.721124/2015-45. Este processo foi recentemente julgado pela 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, desta 1a Seção, que cancelou as exigências, conforme Acórdão no 1301-
003.210. Por concordar com seus fundamentos, adoto-os, de igual maneira, como razões de
decidir:
Analisando os motivos que ensejaram a desqualificação da escrita contábil da
recorrente, em que pese constarem em cada passo da fiscalização, como se nota da
leitura do TVF, entendo que as inconsistências, apuradas e verificadas pela
autoridade administrativa, não representam impossibilidade de apurar o lucro real
ou, ainda, não representam erro tamanho que induza a um cálculo equivocado, não
sendo suficientes ao arbitramento do lucro.
No caso em pauta, a toda evidência, a Empresa atuava como agência de
publicidade, registrava os valores recebidos em sua contabilidade, deixando de
registrar (ou registrando a menor) sua receita nas contas de resultado, do que
adviria omissão de receitas direta, e não presuntiva, haja vista que os contratos
de prestação de serviços previam o percentual de 10% a título de remuneração pelos
serviços prestados.
E vejam, o lançamento acima apontado não afasta a intimação para comprovação
da origem dos depósitos bancários, uma vez que os valores não comprovados
poderiam ser somados ao lançamento de omissão de receitas com prova direta e
considerando a contabilidade apresentada.
A fiscalização detinha as informações necessárias para a apuração do resultado,
pois das verbas recebidas, 10% era receita da recorrente. Ademais, eventuais
Fl. 11539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720007/2016-45

diferenças entre os depósitos bancários e os valores recebidos a título de "procoop"
poderiam ser objeto da presunção do artigo 42, uma vez não comprovadas as origens,
mas considerar o valor total recebido como receita, ante as evidências dos autos, torna o
lançamento por demais excessivo e injusto, a meu ver.
No meu entendimento, ante a evidência de que as receitas não foram
integralmente reconhecidas pela Recorrente, a fiscalização deveria ter lançado a
diferença, como omissão direta, independentemente do procedimento relativo à
presunção do artigo 42.
O fato de haver evidências de fraude ou sonegação pelo contribuinte não permite
ao fisco lançar pela forma mais contundente, se não pela estrita previsão legal,
cobrando o devido, no tamanho devido.
Optando indevidamente pelo lucro arbitrado, a fiscalização maculou toda a
autuação, inclusive quando aos lançamentos decorrentes, uma vez que tributando
pelo lucro real o PIS e a Cofins seriam não-cumulativos, contrariamente ao lançamento
perpetrado.
Desnecessária a análise de outros argumentos.
Nestes termos, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Carlos Cesar Candal Moreira Filho - Relator
Conclusão
Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de
nulidade do lançamento, cancelando as exigências aqui consubstanciadas.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 11540
DF CARF MF
Documento nato-digital